Tribunal: STF
Processo: RE 99531
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
-CORREÇÃO MONETÁRIA. ICM. DEVOLUÇÃO AO MUNICÍPIO DE PARCELA RETIDA
PELO ESTADO.
CABENDO AO ESTADO DEVOLVER AO MUNICÍPIO A PARCELA DE 1%, RETIDA A
TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS, PERCENTUAL ESSE CALCULO SOBRE
OS 20% DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICM, CONFERIDOS AOS MUNICÍPIOS,
NOS TERMOS DO ART. 23, PARAGRAFO 8. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAL
DEVOLUÇÃO HÁ DE FAZER-SE COM CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE QUANDO
DEVERIA EFETIVAR-SE A DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES.